Tribunal: TJBA
Processo: 8033351-70.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033351-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ACIDALIA FERRAZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). OMISSÃO CONTINUADA DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC Nº 41/2003. EXTENSÃO DE VANTAGEM DE CARÁTER GERAL AOS INATIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a decadência e extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito. A ação mandamental original tem como objetivo a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe nos proventos de inatividade de servidora pública estadual aposentada no cargo de professora.

II.

Questão em discussão

2.

A primeira questão consiste em analisar se ocorre a decadência do direito de impetrar mandado de segurança quando a alegação central envolve a ausência contínua de pagamento de uma vantagem remuneratória pela Administração Pública. A segunda questão, superada a preliminar, refere-se ao direito da servidora aposentada à paridade remuneratória e à consequente incorporação da referida gratificação aos seus proventos.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de pagamento de vantagem remuneratória não constitui ato de efeitos concretos e únicos, mas sim ato omissivo continuado, o que caracteriza uma relação jurídica de trato sucessivo. Nessas situações, a lesão ao direito renova-se periodicamente a cada mês em que o pagamento não é efetuado, o que afasta a configuração da decadência para a impetração do mandado de segurança.

4.

A servidora ingressou na inatividade no ano de 2000, momento anterior à edição da Emenda Constitucional 41/2003. Conforme o ordenamento constitucional vigente à época, os servidores aposentados possuem direito garantido à paridade remuneratória, o que determina a extensão de vantagens concedidas aos servidores em atividade.

5.

A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe, instituída e regulamentada pela legislação estadual, possui caráter geral para a carreira do magistério. Dessa forma, a vantagem deve ser estendida aos inativos que se aposentaram com a garantia constitucional da paridade, independentemente de avaliações de desempenho ou condições específicas de exercício atual.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno provido. Mandado de segurança concedido.

Tese de julgamento: "1. Não ocorre decadência em mandado de segurança que impugna a ausência contínua de pagamento de vantagem remuneratória, por se tratar de ato omissivo que configura relação jurídica de trato sucessivo. 2. É devida a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe aos profissionais do magistério inativos que se aposentaram com direito à paridade remuneratória, em razão da natureza geral da referida vantagem."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso LXIX, e artigo 40, parágrafo 8º (redação original), da Constituição Federal; Artigo 23 da Lei 12.016/2009; Artigo 65 da Lei Estadual 8.261/2002; Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

AC
ÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível em Mandado de Segurança Cível nº: 8033351-70.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
ACIDALIA FERRAZ DE OLIVEIRA
e, como agravados, Estado da Bahia e Secretário de Administração do Estado da Bahia - SAEB.

ACORDAM
os desembargadores membros da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme o voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2° grau - RELATORA